Tribunal: TJSP
Processo: 2007782-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Embargos apresentados de maneira interna ao processo, em oposição ao determinado pelo Código de Processo Civil – Equívoco formal que, todavia, pode ser superado com medidas simples de correção instrumental, privilegiando eficiência e economia processuais – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007782-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante CODESAN - SERVIÇOS E OBRAS, é agravado IRMÃOS SOLDERA
LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007782-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2007782-29.2020.8.26.0000
Agravante: Codesan - Serviços e Obras
Agravado: Irmãos Soldera Ltda
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 39648

Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Embargos apresentados de maneira interna ao processo, em
oposição ao determinado pelo Código de Processo Civil
Equívoco formal que, todavia, pode ser superado com
medidas simples de correção instrumental, privilegiando
eficiência e economia processuais Decisão reformada em
parte Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela CODESAN Serviços e Obras, autarquia do município de Santa
Cruz do Rio Pardo, contra a r. decisão copiada a fls. 25 dos autos,
prolatada pelo MM. Juiz Rafael Martins Donzelli, que, em execução
de título extrajudicial, ao analisar embargos oferecidos internamente
ao processo, determinou o desentranhamento e inutilização da
peça, por se tratar de “ação autônoma de caráter incidental”.
Pugna a Agravante pela reforma da r. decisão
agravada, tendo em vista entender adequada a forma como
apresentados os embargos, à letra dos artigos 534 e 535 do NCPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007782-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Subsidiariamente, requereu sejam admitidos os embargos como
tempestivos, bem como sua autuação por dependência.
Tutela deferida em parte a fls. 30/32.
Sem contrarrazões (fls. 35).
É o relatório.
Como antes já arguido, deve-se confirmar a
decisão liminar e conferir a tutela requerida apenas em parte,
quanto ao pedido subsidiário.
Isso porque, e de fato, não se vislumbra causa
para revisão integral e liminar do decidido em Primeiro Grau, tendo
em vista os artigos mencionados no Agravo serem de aplicação
supletiva em relação aos termos do artigo 910 da Lei Processual.
Lá está determinado:
Art.
910.
Na
execução
fundada
em
título
extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para
opor embargos em 30 (trinta) dias.
§ 1o Não opostos embargos ou transitada em
julgado a decisão que os rejeitar, expedir-se-á
precatório ou requisição de pequeno valor em
favor do exequente, observando-se o disposto no
art. 100 da Constituição Federal.
§ 2o Nos embargos, a Fazenda Pública poderá
alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir
como defesa no processo de conhecimento.
§ 3o Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o
disposto nos artigos 534 e 535.
(grifos nossos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2007782-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Há processamento diverso entre execução de
título judicial e extrajudicial: os embargos nesta são considerados
ação autônoma, como disciplina o artigo 914, §1o, do NCPC,
enquanto naquela são oposição interna ao processo já em
andamento.
Impõe-se, contudo, a concessão do pedido
subsidiário, pois se demonstra medida proporcional a autuação em
apartado dos embargos, como se apresentados adequadamente, e
privilegiando assim eficiência e economia processuais, com respeito
ao prazo de oposição tempestiva.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial
ao Agravo.
MARREY UINT
Relator